Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO POUCOS MINUTOS APÓS O FIM DO PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Interno em que se requer a reforma da decisão monocrática de ID 67656246, a fim de que seja reconhecida a justa causa para a prorrogação do prazo recursal, a tempestividade da Apelação e, consequentemente, que esta seja apreciada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento, ou não, da reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a justa causa para a prorrogação do prazo recursal, a tempestividade da Apelação e, consequentemente, que esta seja apreciada.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o entendimento do STJ, a mera alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal, sem a devida comprovação, mediante documentação oficial, não tem o condão de afastar o não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aferição da sua tempestividade.
4. Um dos documentos idôneos a comprovar a indisponibilidade do sistema é o relatório de interrupções, que deve ser disponibilizado ao público no sítio do Tribunal, conforme disciplina o art. 10, da Resolução n. 185/2013 do CNJ.
5. A indisponibilidade que dá azo à prorrogação de prazo é a aferida por sistemas de auditoria, conforme art. 10 da referida Resolução, e registrada em relatório de interrupção de funcionamento, o que não foi comprovado no presente caso.
6. Nos termos da Resolução em comento, “Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários” (art. 9o, §1o).
IV. Dispositivo
7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.
Tese de julgamento: “1. A indisponibilidade que dá azo à prorrogação de prazo é a aferida por sistemas de auditoria, conforme art. 10 da referida Resolução n. 185/2013 do CNJ, e registrada em relatório de interrupção de funcionamento. 2. Nos termos da Resolução em comento, ‘Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários’ (art. 9o, §1o).”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10, § 2o; Resolução n. 185/2013 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 2.211.940/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.06.2024; TJDFT, Acórdão 1.875.401, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1.778.099, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25.10.2023.